Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0718360-38.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HIGOR HENRIQUE DE AGUINO DAVID AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do DF em favor de HIGOR HENRIQUE DE AGUINO DAVID, em face do v. acórdão prolatado pela eg. 3o Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos no 0000511-87.2018.8.07.0004, que confirmou a condenação do paciente à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (desacato). A impetrante defende a admissibildade da impetração, ao argumento da flagrante ilegalidade do decreto condenatório proferido em desfavor do paciente, pois fora condenado “por um crime que exige a comprovação do dolo específico para sua configuração, o que não restou devidamente comprovado”. Alega que na conduta praticada pelo paciente inexiste dolo específico de menosprezar ou diminuir policiais militares em virtude da função pública exercida e que, apesar das alegações expendidas, a c. Turma Recursal houve por bem confirmar a condenação. Argumenta que o paciente confessou a prática dos fatos a ele imputados, porém, repisa a tese de que “em momento algum o paciente teve o dolo menosprezar ou diminuir os policiais militares em virtude da função pública, pois sua atitude foi uma forma de desabafo pelo fato de ver sua irmã ser abordada de forma violenta pelos policiais militares”. Requer, ao final, a concessão da ordem para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência de sua condenação sem que haja a comprovação do dolo específico, absolvendo-o da imputação pela qual fora condenado. Junta documentos. É relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese dos autos, a inadmissibilidade da impetração é patente. Em que pese o esforço argumentativo da laboriosa e combativa Defensoria Pública, as alegações dizem respeito ao mérito da causa e foram devidamente apreciadas pelo d. Juízo de 1a instância, bem como pela eg. Turma Recursal. Ao contrário do que sustenta a impetrante, a valoração das provas no caso concreto não se reveste de questão puramente de direito. Para que se conclua de maneira contrária ao decidido pelo colegiado da Turma Recursal é necessária a reapreciação dos fatos para fins de determinar se há ou não a presença do dolo específico. Tal provimento, em sede de habeas corpus, revela-se incabível e inadequado, pois se estaria empregando o remédio heroico como sucedâneo de recurso ou ação revisional e, ainda, admitindo-se a eg. Turma Criminal como instância revisora da Turma Recursal o que, a toda evidência, não se revela possível por contrariar as normas constitucionais e a legislação que rege a organização do Poder Judiciário. Nessa mesma direção é o precedente que a seguir se colaciona, in verbis: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES DE MANIFESTA TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU COMPROVADO ABUSO DE PODER NÃO VERIFICADAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais em matéria criminal, só podendo intervir para cassar ou reformar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico no âmbito deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, situação capaz de justificar o conhecimento do remédio constitucional, pois adequado o julgado da Turma Recursal que confirmou sentença condenatória proferida em primeiro grau, cuja pena atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1166869, 07058575320198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no PJe: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deveria ter sido debatida por meio de recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal ou, ainda, como substituto de ação revisional. Nesse âmbito, esta eg. Turma Criminal tem reiteradamente decidido pela inadmissão desta valiosa ação constitucional para tutelar toda e qualquer insurgência das partes, especialmente quando poderia valer-se de outro instrumento para tutela de sua pretensão. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR